Tribunal: STF
Processo: Rcl 40790
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de Carlos Sérgio dos Santos, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM-9º RAJ, por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.
    Consta dos autos e o sítio eletrônico do TJSP que o reclamante cumpre pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, em razão do cometimento do crime disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Processo n. 0004346-30.2016.8.26.0520).
    A defesa argumenta que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto e que a decisão não foi cumprida pela autoridade coatora, persistindo recolhido em unidade de regime fechado, qual seja, Penitenciária masculina 1 de Potim “com capacidade para 844 presos, com população atual de 1905 homens. Taxa de ocupação de 125 % acima do limite.”(eDOC 1, p. 2)
    Afirma, ainda, que “O sistema prisional de São Paulo registrou a primeira morte decorrente do COVID-19 no dia 03/04/2020: um agente penitenciário. Ademais, há suspeita em relação a casos de outros agentes 5, COM CONFIMAÇÃO DE UM AGENTE EM POTIM. Conforme informações atuais do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) o estado de São Paulo já conta com 10 mortes de detentos confirmadas por COVID-19, 39 casos confirmados e outros 65 casos suspeitos (6)”. (eDOC 1, p. 6)
    A defesa requer, portanto, o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para prisão domiciliar ou regime aberto, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator . (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 11)
    Em despacho de 04.05.2020 solicitei informações complementares (eDOC 11), as quais foram prestadas (eDOC 15).
    É o breve relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o reclamante foi progredido do regime fechado ao semiaberto em 31.1.2020, mas que “encontra-se recolhido na Penitenciária I Potim, adequada ao cumprimento de pena em regime fechado, aguardando disponibilização de vaga pela Secretaria de Administração Penitenciária para sua efetiva remoção ao regime semiaberto.” (eDOC 12)
    Da leitura do excerto acima, verifica-se que o próprio Tribunal assume não haver vagas no regime a que tem direito o reclamante, além de não informar data possível de disponibilização de vaga no regime intermediário.
    Tal informação vai de encontro ao que estabelece o Recurso Extraordinário 641.320, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:
    “3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”. (RE 641.320)
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320, desde janeiro de 2020.
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56.
    Ademais, verifica-se que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. 
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juízo de primeiro grau e ao Secretário de Justiça do Estado que, no prazo máximo de dez dias seguidos, insiram o reclamante no regime semiaberto e, na sua falta, no regime aberto (sem prejuízo de uso de monitoração eletrônica, em caso de disponibilidade), sob pena de responsabilidade da autoridade penitenciária responsável.
    Oficie-se, com urgência, ao Departamento de Administração Prisional e comunique-se ao TJ/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente